Tribunal: STF
Processo: Rcl 51682
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ag.reg. nos Emb.decl. na Reclamação 51.682 Minas Gerais

Relator
:
Min. Nunes Marques
Agte.(s)
:
Triangulo do Sol Auto - Estradas S/a
Adv.(a/s)
:
Rodrigo Seizo Takano
Agdo.(a/s)
:
Carmosino Alves Coelho
Adv.(a/s)
:
Claudia Guimaraes Ronchi
Intdo.(a/s)
:
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos


DECISÃO

    1. Triângulo do Sol Auto Estradas S.A. propôs reclamação constitucional em face de acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos de n. 0010914-11.2016.5.03.0146, na qual alega violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula desta Corte.

A reclamante narra ter sido incluída no polo passivo do feito originário em cumprimento de sentença, mesmo não tendo participado do processo na fase de conhecimento.

Aduz que o art. 513, § 5º, do Código de Processo Civil veda a execução de sentença contra quem não tenha participado da fase de conhecimento do processo e que, ao dar prosseguimento à execução, a autoridade reclamada teria afastado a aplicação do dispositivo legal sem declará-lo inconstitucional, com violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.

Em 30 de maio de 2023, neguei seguimento à reclamação por entender ausente ofensa ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.

Sobreveio agravo regimental em que a reclamante insiste na tese de ofensa ao enunciado sumular. Sustenta inadequada sua inclusão em processo judicial em fase de execução. Frisa a necessidade de suspensão da demanda em virtude do reconhecimento da repercussão geral no RE 1.387.795, piloto do Tema n. 1.232/RG, cuja discussão gira em torno da possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. 

A parte agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório. Decido.
 
2. Reanalisado o caso, constato pertinente a reconsideração do ato agravado. 

 O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema n. 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
(RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.09.2022)
A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25 de maio de 2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232/RG, nos seguintes termos:

[...]
No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 
Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 
Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 
Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 
Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 
Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.

Ressalto que a determinação de suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas em que se discute a controvérsia delimitada no Tema n. 1.232/RG foi proferida após o ajuizamento desta reclamação, a viabilizar a aplicação imediata da ordem emanada do Supremo Tribunal Federal ao processo de origem.
 
3. Do exposto, reconsidero a decisão em que neguei seguimento à reclamação e julgo parcialmente procedente o pedido, para suspender o processo executivo na origem, até a resolução do mérito do RE 1.387.795, piloto do Tema n. 1.232/RG.

4. Comunique-se. Intime-se. Publique-se.

 
Brasília, 28 de agosto de 2024

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente